Tribunal: TJDFT
Processo: 0742379-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0742379-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAPFRE VIDA S/A AGRAVADO: IEDA MARINHO GUIRRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por MAPFRE VIDA S/A contra a decisão ID origem 173474057, proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0732273-21.2020.8.07.0001, ajuizado por IEDA MARINHO GUIRRA. Na ocasião, o Juízo indeferiu o levantamento de valores de alta monta depósitos em juízo, nos seguintes termos: Indefiro, ao menos por ora, o pedido da MAPFRE S/A de levantamento de valores (ID 170414734). Não obstante a negativa de provimento ao REsp 2.080.240/DF, tendo o efeito suspensivo antes deferido no bojo do mesmo REsp sido expressamente revogado, apenas o seu trânsito em julgado poderá representar completa segurança na autorização de levantamento de valores vultosos como o são, os quais, posteriormente, caso revertido o julgamento do referido REsp, podem ser inapreensíveis novamente. Já foram tantas idas e vindas, tanto em relação à questão do termo inicial da correção monetária incidente quanto à possibilidade ou não de se levantar os valores depositados em Juízo, neste cumprimento provisório de sentença de mais de mil páginas que, agora, extrai-se da cautela indispensável à jurisdição aguardar mais um pouco e se chegar ao julgamento dos embargos de declaração opostos contra a decisão exarada no REsp 2.080.240/DF. Sublinhe-se não ser crível que uma empresa do porte da MAPFRE esteja a depender vitalmente da devolução do dinheiro que depositou. Sublinhe-se, mais, que o eventual excesso foi depositado tendo por fulcro tese bastante defensável sobre o marco inicial da correção monetária incidente. Aguarde-se o trânsito em julgado do REsp 2.080.240/DF. Intime-se. Nas razões recursais, o Agravante alega a necessidade de restituir as partes ao estado anterior e liquidar os prejuízos diante do proferimento de decisão que modificou ou anulou o objeto da execução nos termos do art. 520, inciso II, do CPC. Informa que ao contrário do que o Juízo de Primeiro Grau consignou na decisão agravada, já foi certificado o trânsito em julgado no REsp n. 2.080.240/DF (ID 52031873); rejeitados os embargos de declaração opostos pela Agravada nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.701.862/DF. Aduz que inexiste motivos para o indeferimento do pedido formulado pela Agravante e impedir o levantamento da quantia milionária depositada em garantia no cumprimento de sentença de origem; bem como inexiste risco à efetividade da execução por se tratar de empresa sólida com liquidez para realizar novo depósito. Defende a ocorrência de prejuízos em razão da manutenção dos valores estagnados em conta judicial. Entende presentes os requisitos para concessão da antecipação dos efeitos da tutela com base nos argumentos despendidos. Assim, a Agravante requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela para autorizar o imediato levantamento dos valores depositados em juízo pela Agravante; a intimação da Agravada; e, no mérito, o provimento ao Agravo confirmando a tutela pretendida. Preparo regular (ID 52031506). Indeferida a antecipação de tutela (ID 52157973) Não apresentada as contrarrazões pela Agravada (ID 53174793). A Secretaria da Segunda Turma Cível certificou a prolação de sentença nos autos da Primeira Instância (ID 54341430). É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator “[...] não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida” No caso em apreço, a Agravante pretende a reforma da decisão que indeferiu o levantamento de valores de alta monta depositados em juízo. Da análise dos autos do processo originário, observa-se que foi proferida sentença em 05/12/2023 (ID 180548694) extinguindo o processo em razão da satisfação da obrigação, pela qual o Magistrado de Primeiro Grau resolveu o mérito. Diante desse cenário, torna-se evidente a perda superveniente do interesse recursal da Agravante, porquanto não subsiste utilidade prática na busca da reforma de decisão cujos efeitos restaram anulados pela sentença terminativa. O provimento jurisdicional que resolve o mérito do processo originário, torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Neste sentido: AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. I. O agravo de instrumento é examinado em cognição sumária, de modo que prolatada a sentença, que encerra a atividade jurisdicional com cognição exauriente, fica prejudicada sua apreciação pelo Tribunal. II. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1406183, 07318052620218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O RECURSO, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no §1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília, 11 de dezembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator